Tribunal: TJSP
Processo: 1500217-66.2020.8.26.0616
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Condenação pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições – Alegação de contradição no julgado que reconheceu o concurso formal entre os crimes – Contradição verificada – Embargos acolhidos – (voto n. 43469).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500217-66.2020.8.26.0616/50000, da Comarca de Poá, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessado DANIEL
FERREIRA PALERMO DE SOUZA, é embargado COLENDA 16a CAMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA
FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE
SOUZA NUCCI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500217-66.2020.8.26.0616/50000 -Voto no 43469
2
VOTO No: 43469
EDEC.No: 1500217-66.2020.8.26.0616/50000
COMARCA: POÁ
EMBGTE.: MINISTÉRIO PÚBLICO
EMBGA..: COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Condenação pelos crimes de
tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições
Alegação de contradição no julgado que reconheceu o concurso
formal entre os crimes
Contradição verificada
Embargos
acolhidos (voto n. 43469).
Após a edição do V. Acórdão de fls.
398/410, apresenta o Ministério Público embargos
declaratórios alegando contradição no julgado que,
embora tenha destacado na ementa do acórdão o
reconhecimento de concurso formal entre os crimes de
posse ilegal de arma de fogo e munições, reconheceu
o concurso formal entre os crimes de tráfico e posse
ilegal de arma de fogo e munições.
É o relatório.
Os embargos comportam acolhimento.
Foi o embargante condenado pelo crime
de tráfico de drogas ao cumprimento da pena de 05
anos de reclusão, no regime fechado, e pelos crimes
de posse ilegal de arma de fogo e de munições, em
concurso formal, ao cumprimento da pena de 01 ano e
02 meses de detenção, no regime semiaberto.
O
acórdão
reconheceu
o
direito
à
redutora prevista no §4o do art. 33 da Lei
11.343/06, no grau máximo, impondo ao embargante a
pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500217-66.2020.8.26.0616/50000 -Voto no 43469
3
aberto, mantendo a pena imposta aos demais crimes
(01 ano e 02 meses de detenção).
Todavia, ao analisar o concurso de
crimes, reconheceu-se equivocadamente o concurso
formal entre os crimes de tráfico e de posse ilegal
de arma de fogo e munições, quando trata-se de
concurso material, constando da ementa do aresto,
entretanto, o reconhecimento do concurso formal
entre os crimes da Lei 10.826/03.
Evidente,
portanto,
a
contradição
apontada, pelo que se mantém a pena privativa de
liberdade de 01 ano e 02 meses de detenção, imposta
pelo d. juízo aos crimes de posse ilegal de arma de
fogo e de munições, reconhecido o concurso formal de
crimes.
O regime aberto é o adequado em razão
do quantum da pena, bem como possível a substituição
da
pena
corporal
por
restritivas
de
direito
consistentes em prestação de serviços à comunidade e
limitação ao final de semana.
Passa,
assim,
o
acórdão
a
ter
a
seguinte redação na parte final:
“Desse modo, considerando o montante
das sanções corporais impostas de 01 ano e 08 meses
de reclusão (tráfico) e de 01 ano e 02 meses de
detenção (arma e munição), bem como as demais
circunstâncias judiciais favoráveis do apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500217-66.2020.8.26.0616/50000 -Voto no 43469
4
fixa-se o regime inicial aberto para a hipótese de
descumprimento das penas alternativas, nos termos do
artigo 33, §2o,'c', do Código Penal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso, para reduzir a pena do crime de tráfico
para 01 ano e 08 meses de reclusão, e pagamento de
166 dias-multa, no piso legal, mantida a pena dos
crimes de posse ilegal de arma de fogo e de munições
em 01 ano e 02 meses de detenção, substituídas as
penas por prestação de serviços à comunidade e
limitação de final de semana, fixado o regime
aberto. Expeça-se alvará de soltura clausulado”.
Diante
do
exposto,
acolhem-se
os
embargos, na forma acima especificada.
Newton Neves
Relator